Tribunal: TJMT
Processo: 1012784-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012784-77.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012784-77.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: CAMILLA LAURA MORAES BORGES.
Processo na Origem: 1015074-56.2021.8.11.0003.
Comarca de Rondonópolis.
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO .
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1015074-56.2021.8.11.0003) proposta por CAMILLA LAURA MORAES BORGES em desfavor de UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO .
DECISÃO AGRAVADA (ID 94657979 - Pág. 2/5): deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça o medicamento ENOXOPARINA (independente do nome comercial), 40MG (ou outra dosagem que vier a ser solicitada por indicação médica) nos termos da recomendação médica indicada, sob pena de multa diária de R$1.000,00.
AGRAVO: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO alega que o medicamento prescrito é de uso domiciliar e, portanto, não tem cobertura contratual nem no rol da ANS. Aduz que o contrato cobre apenas medicamentos que são solicitados/aplicados durante a internação hospitalar. a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. Aduz que não há previsão de cobertura para o medicamento no plano de saúde contratado. Sustenta que a agravada não demonstrou que a prescrição é urgente ou que haja risco de morte para a paciente. Argumenta que a manutenção da decisão compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Assevera que recente decisão do STJ aponta pela taxatividade dos tratamentos elencados no rol da ANS. Insiste que não há qualquer irregularidade na recusa do medicamento. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e liberar a agravante do ônus de custear o medicamento prescrito.
É o relato.
Decido.
A autora, ora agravada, é beneficiária do plano de saúde n.o 1398118000166011, através da pessoa jurídica contratante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, desde 01/10/2015 (ID )
Alega que está gestante, na 16a semana de uma gestação gemelar e que foi diagnosticada como portadora de TROMBOFILIA, doença que aumenta os riscos de abortamento, óbito fetal intra-útero, hipertensão na gestação e trombose materna em pernas ou até tromboembolismo pulmonar com risco de morte materna (ID ).
Requereu o medicamento ENOXAPARINA 40mg (CLEXANE ou VERSA) à agravante, que o recusou ao argumento de ausência de cobertura contratual por se tratar de medicamento de uso doméstico e sem cobertura no rol de procedimentos da ANS.
A autora moveu a ação de obrigação de fazer contra a operadora do plano de saúde e teve a antecipação da tutela deferida, o que constitui a decisão ora agravada.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que deferiu a liminar para determinar que forneça o medicamento ENOXAPARINA 40mg (CLEXANE), sob pena de multa diária.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando se visualizar os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
Não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada, principalmente porque, ao que tudo indica, o tratamento prescrito tem previsão contratual, já que não foi contestada, e não há ressalva expressa quanto ao remédio a ser utilizado, de modo que há que ser fornecido aquele prescrito pelo médico, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 27 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6